Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITOS DE ATIPICIDADE DE CONDUTA, ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DO ART. 345 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA CONFIGURADO. DÍVIDA DE DROGADIÇÃO NÃO SATISFAZ O REQUISITO DE PRETENSÃO LEGÍTIMA DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS EPISÓDIOS. RECRUDESCIMENTO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL E RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Inviável a desclassificação do crime para a prática delituosa insculpida no art. 345 do CP, porquanto para incidência deste último é imperioso que a pretensão almejada possa ser obtida em juízo e, à toda evidência, o direito não tutela a cobrança judicial decorrente de dívidas de drogadição, por se tratar de objeto ilícito.
5. O crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
7. "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” - Súmula 659 do STJ.
8. Considerando a quantidade de pena imposta e os maus antecedentes, adequada a imposição do regime prisional semiaberto, a teor do art. 33, parágrafo 2o, ‘b’ do CP.
9. A ausência de pedido de reparação mínima pelos danos materiais e morais na denúncia inviabiliza a condenação do réu ao pagamento de indenização, posto que não oportuniza o contraditório e a ampla defesa.
10. Tratando-se de continuidade delitiva, não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quando da unificação das penas pecuniárias, devendo haver o incremento proporcional adotado na pena corporal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.